Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHO MENOR. ATRIBUIÇÃO AO PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VALORAÇÃO DAS PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda dos filhos menores, quando inviável o compartilhamento, deve ser atribuída ao genitor em melhores condições de exercê-la, nos termos dos artigos 1.583, § 2o, e 1.584 do Código Civil.
II. Deve ser mantida a guarda outorgada ao pai que, segundo as provas dos autos, está melhor capacitado para o seu exercício.
III. Apelação conhecida e desprovida.